Tribunal: STF
Processo: Rcl 39135
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2020-03-13
Data de publicação: 2020-03-13

Ementa:
Agravo regimental em reclamação. 2. Responsabilidade subsidiária da Administração Pública. 3. Ausência de afronta à decisão proferida na ADC 16. Inexistência de comprovação da culpa da Administração. 4. Concessão do benefício da justiça gratuita. 5. Agravo regimental não provido.